Tribunal: TJDFT
Processo: 0751683-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751683-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LUCAS ANTONIO BRITO DECISÃO 1. O autor insurge-se contra a ordem de emenda, proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras (id 77072421 – autos principais), à inicial de busca e apreensão de veículo (DL 911/69), consistente na comprovação da entrega da notificação no endereço do devedor informado no contrato. Sustenta, em suma, que a mora decorre do simples inadimplemento contratual e pode ser demonstrada pelo envio de AR ao endereço fornecido pelo devedor. Requer a reforma da decisão. 2. A ordem de emenda não se insere no rol do CPC. 1.015 que prevê, taxativamente, as hipóteses que comportam agravo de instrumento. Logo, é inadmissível o presente recurso. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. I. Brasília, 15.12.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR